Tribunal: TJMT
Processo: 0011900-56.2009.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MAYKE BRUNO DA SILVA ALMEIDA

Número do Protocolo: 76544/2019
Data de Julgamento: 27-05-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS JUDICIALIZADOS MÍNIMOS DE INCURSÃO DO ACUSADO NO CENÁRIO DELITIVO – ELEMENTO DE INFORMAÇÃO ISOLADO NA FASE INQUISITIVA – ACUSADO QUE APRESENTA VERSÃO COERENTE, COM AMPARO EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese inexigível à pronúncia a prova robusta da prática delitiva, não há como se olvidar da missão atribuída ao juiz de primeiro grau quando da primeira fase procedimental [iudicium accusationis] do rito do Júri, em ordem a expurgar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações titubeantes ou despidas de lastro mínimo, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento pela Corte Leiga e, eventualmente, condenado, ainda que à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, à luz do sistema da íntima convicção.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MAYKE BRUNO DA SILVA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público almejando ver reformada a decisão do juízo a quo que impronunciou Mayk Bruno Silva Almeida, denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2o, I e VI, do Código Penal.
Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que as provas acostadas são suficientes à formalização do juízo de admissibilidade da acusação, com a consequente remessa dos autos para julgamento perante o Conselho de Sentença.
Em contrarrazões, a defesa rebate os argumentos da parte adversa, pugnando pela manutenção da decisão atacada.
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.
Encaminhe-se à Revisão.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Consta que Mayk Bruno Silva Almeida e Éder Felipe da Silva foram denunciados pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2o, I e VI, do Código Penal porque “no dia 27.05.2009, por volta das 23h10min, no bar do Lola do Bairro Santa Isabel, nesta urbe e Comarca, (...) com unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas, agindo com animus necandi, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Wagner Hiran da Silva, vulgo ‘Baleado’, causando-lhes lesões corporais que foram causa da sua morte.”.
Segundo se extrai, “na data dos fatos, a vítima estava no bar, sentada próxima ao balcão ingerindo cerveja e conversando com Márcio, quando os denunciados chegaram ao local, adentrando por duas portas diferentes. Em seguida, o denunciado Eder Felipe sacou a arma de fogo e efetuou disparos contra o ofendido, enquanto o denunciado Mayk Bruno dava cobertura àquele. A vítima foi atingida por 07 (sete) projéteis e faleceu ainda no local do crime em decorrência dos ferimentos sofridos. (...) O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima estava distraída e, de forma alguma esperava por um ataque. Tanto é que não houve tempo para uma reação, pois os disparos colheram-na de surpresa e reduziram-lhe a possibilidade de defesa. O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que os denunciados são primos de Jackson Rodrigues de Almeida, vulgo ‘Mané Mula’, que foi assassinado no dia 07/05/2009 por Gabriel de Moraes, que teria utilizado uma arma de fogo fornecida por Wagner (vítima destes autos) para praticar o crime. Dessa maneira, os denunciados mataram o ofendido para vingar a morte de Jackson. Também há informações nos autos que houve várias ameaças entre o ofendido e o denunciado Eder Felipe” (sic).
Ao fim da primeira fase do rito escalonado do Júri, o magistrado a quo impronunciou Mayk Bruno Silva Almeida e pronunciou Éder Felipe da Silva.
Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que as provas acostadas são suficientes à formalização do juízo de admissibilidade da acusação, com a consequente remessa dos autos para julgamento perante o Conselho de Sentença.
O apelo não comporta provimento.
Destaque-se, inicialmente, que a materialidade ressai inequívoca, a teor do Boletim de Ocorrência (fl. 13/14), do Laudo de Necropsia (fl. 30/35), do Laudo Pericial (fl. 90/103) e dos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.
De outro lado, a inserção do apelado no cenário delitivo mostra-se duvidosa.
Com efeito, o corréu Éder Felipe, pronunciado pela prática do crime em tela, ao confessar a conduta, afirmou expressamente que o recorrido não estava presente no local. Detalhou que Mayk havia conduzido sua avó ao hospital após esta sofrer um mal-estar, bem como que a inclusão de Mayk não passou de “fofocas” de pessoas que não presenciaram o ocorrido.
O apelado também afirmou que não participou do crime, explicando que estava em casa quando precisou socorrer sua avó, levando-a a um hospital. Confira-se:
“Estava em casa com sua avó e tia, assistindo jogo. Após o jogo, ouviu fogos de artifícios e disparos de arma de fogo não sabendo distinguir os dois, momento que sua avó começou a passar mal. Pediu para seu vizinho Marcos levar ambos ao hospital, para que sua avó fosse socorrida. Ficou em torno de 40 minutos no hospital e retornou para casa, sabendo do ocorrido apenas no outro dia através do ÉDER que o mesmo realmente seria o autor do crime. Éder também comentou que a vítima teria o ameaçado” (sic).
No mesmo sentido, Aluízio Galdino da Silva (vulgo “Lola”), testemunha ocular do fato e proprietário do local onde a conduta foi em tese praticada, forneceu em juízo detalhes sobre a dinâmica delitiva, confirmando que Éder Felipe da Silva efetuou os disparos que ocasionaram a morte da vítima e rechaçando a participação do acusado Mayk Bruno Silva, detalhou que:
“‘FELIPE’ chegou, entrou no bar e efetuou os disparos contra o Wagner. O Wagner já estava bebendo no bar, onde o mesmo estaria lá para devolver uma chuteira que lhe tinha emprestado. Estava no bar, Márcio, Wagner, moreno e um rapaz vulgo ‘tourinho’ que recolhia as mesas para poder fechar o bar. Momento que chegou o réu ‘FELIPE’, falando ‘eai rapaz’ em seguida disparando por diversas vezes contra a vítima. Após os disparos ‘FELIPE’ saiu normalmente para fora” (sic).
Vê-se pelo depoimento acima que Éder Felipe estava sozinho. Disse ter certeza de que não havia ninguém na outra porta do bar, por onde, segundo comentários, Mayk teria entrado junto de Felipe, pois tinha visão do local no momento do fato.
Da mesma forma, Isabel Cristina de Almeida, filha de Maria Petrolina, avó do apelado, destacou que Mayk estava em casa no dia do fato e levou a avó a uma policlínica após esta começar a sentir mal.
Por fim, Marcos do Nascimento Costa confirmou que, no dia do fato, Mayk lhe pediu carona, a fim de conduzir a avó ao hospital. Disse que deixou ambos na policlínica. Não soube precisar o horário exato em que o recorrido lhe solicitou amparo, mas assinalou que esse pedido deu-se no período noturno.
Assim, do conjunto de elementos de convicção nota-se que o único indício de envolvimento do recorrido adveio da convivente do ofendido, que, além de não ter presenciado o fato, disse apenas em sede policial que Mayk teria colaborado com Éder Felipe.
Como bem assinalou a autoridade de primeiro grau, “a única testemunha que menciona a participação de Mayk Bruno Silva é a testemunha Jucélia Crispim da Cruz, que na época dos fatos era convivente da vítima e ao depor perante Autoridade Policial relatou que o crime em tela foi praticado por ambos os réus, todavia seu depoimento é prova ilhada nos autos e não foi ratificada em Juízo”.
Nessa perspectiva, se para a pronúncia não se exige certeza além da dúvida razoável, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. É dizer, malgrado bastante um standard probatório ínfero, de rigor a preponderância de provas incriminatórias em relação às absolutórias.
Em outras palavras, “não se revela admissível, em juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação. Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário, rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem a impedir que se instaure, contra qualquer acusado, injusta situação de coação processual” (STF, Inquérito 1.978-0, Rel. Ministro Celso de Mello, Plenário, J. 13/09/2006 DJ de 17/08/2007).
Assim, havendo dúvida insuperável, a impronúncia é medida que se impõe, em atenção ao postulado in dubio pro reo, consagrado nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF) convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (art. 413 e 414, CPP).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Relatora), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES - RELATORA